Tribunal: TJBA
Processo: 8031378-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031378-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELIANO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
FABIANE FONTES TEIXEIRA, MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTANA, ANDREA TIMOTEO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VILMA CAMARA FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO
.

PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8031378-46.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

AURELIANO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
e A
gravad
a
VILMA CAMA FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR